Tribunal: STF
Processo: HC 232584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William da Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 825.186/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.399 dias-multa,, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva (art. 312 CPP) e destacada a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita a viabilizar a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319).



    Requer seja revogada a custódia cautelar do paciente ou substituída por medidas menos gravosas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de acusado de tráfico de drogas e de associação criminosa condenado em primeira instância. 



    2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no voto condutor do acordão:



    “Na espécie, os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram o modus operandi empregado na ação delituosa ao mencionar que o acusado e corréu foram detidos em flagrante pelas autoridades policiais quando transportavam aproximadamente 1.300 g e 726 tabletes de maconha, além de 2.300 g de cocaína em forma de pó e 1.860 pequenas embalagens plásticas para o acondicionamento da res em seu poder. Ademais, o decisum ressaltou que o insurgente e o comparsa se associaram à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro, com o objetivo de fomentar a venda e a distribuição ilícita de drogas na comunidade fluminense de Acari.”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, o afastamento da prisão, quando apresentados fundamentos aptos a justificá-la. Nesse sentido,



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVANTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE (GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA). MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas à paciente e no fundado receio de reiteração delitiva. Substituição por prisão domiciliar em face da paciente encontrar-se gestante e por ser mãe de menor de doze anos. Manutenção (HC coletivo 143.641). 2. Agravo regimental desprovido.(RHC 192705 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-12-03-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente